Tribunal: STF
Processo: RE 485188
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Contribuição
   para o fundo de saúde dos militares. FUSEX, FUNSA e FUSMA.
   Matéria Infraconstitucional. Ofensa indireta. Ausência de razões
   novas. Decisão mantida. Agravo regimental não provido.
   Precedentes. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
   impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência
   assente na Corte.